Tribunal: TJDFT
Processo: 0025011-11.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DESPACHO 1. Com a juntada da certidão de ID 14996222, passo a tecer as seguintes considerações. Analisando os autos e o Precatório no 0006381-19.2004.8.07.0000, observa-se que a Secretaria da COORPRE recebeu o precatório em epígrafe em 2013. No entanto, o Juízo Fazendário já havia encaminhado a esta Coordenadoria, em 2004, o Precatório no 0006381-19.2004.8.07.0000, do mesmo processo originário (3482/97), sem afirmar se o precatório de 2013 é retificador ou não do precatório de 2004. Compulsando os autos do processo originário, observa-se que não foi digitalizado. Motivo pelo qual esse Juízo não tem como esclarecer se a essa informação de retificação procede. Diante do exposto, a fim de não prejudicar a posição do(s) credor(es) na lista cronológica de precatórios, oficie-se ao Juízo Natural sugerindo a expedição de precatório retificador dos presentes autos ou cancelamento. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 2. Após a resposta do Juízo de Origem, façam os autos conclusos para apreciar pedido de ID 14765229. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto